Tribunal: TJSP
Processo: 2027652-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTOS DA AGRAVADA, COM O BLOQUEIO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA CONTA E DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
A agravada firmou contrato de prestação de serviços com a agravante para uso de plataforma digital de pagamentos. A agravante rescindiu

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTOS DA AGRAVADA, COM O BLOQUEIO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA CONTA E DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
A agravada firmou contrato de prestação de serviços com a agravante para uso de plataforma digital de pagamentos. A agravante rescindiu unilateralmente o contrato e bloqueou R$ 120.000,00 da conta da agravada. R. decisão agravada que determinou a liberação da conta e do valor.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. A probabilidade do direito é evidenciada pelo bloqueio repentino da conta e dos valores da agravada.
4. A privação de valores e a impossibilidade de atuação indicam o perigo de dano.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é cabível quando há probabilidade do direito e perigo de dano irreversível ou de difícil reparação. 2. Rescisão sem aviso prévio e bloqueio de valores podem caracterizar abusividade contratual.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.